Tribunal: TJBA
Processo: 8044203-61.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044203-61.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERSON LUIZ DOS SANTOS Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. GRUPO OCUPACIONAL FISCO. AGENTE DE TRIBUTOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL (GAF). INCORPORAÇÃO POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. LIMITE FIXADO NO PATAMAR MÁXIMO DE PONTOS PERCEBIDO EM ATIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044203-61.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante GERSON LUIZ DOS SANTOS e como apelada SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto da relatora. Salvador, de de 2023 .